Tribunal: TJES
Processo: 5007966-43.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007966-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IRACI RAMOS DE MELO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007966-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO:
IRACI RAMOS DE MELO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO JUNTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por IRACI RAMOS DE MELO em face do FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou um contrato de empréstimo consignado com a requerida, entretanto, tomou conhecimento de descontos indevidos referente a um contrato de seguro de vida pecúlio em sua conta poupança no qual a mesma não contratou assim como buscou meios de resolução extrajudicial perante o PROCON, todavia não obteve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) INVALIDAR o contrato de seguro prestamista entre as partes, obrigando-se a ré a cancelar o vínculo, a cessar os descontos no benefício do autor em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$987,84 (novecentos e oitenta e sete e oitenta e quatro centavos) já de forma dobrada, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC). C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (evento danoso) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

Irresignada com a sentença no ID 8379444, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando em preliminar a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que os descontos realizados são devidos, visto que os contratos foram celebrados de forma regular e o entendimento em sentido contrário implicará na má-fé e no enriquecimento sem causa da parte autora. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente arguiu a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda, ao argumento de complexidade da matéria por necessidade de realização de prova pericial.

No entanto, o requerido apenas trouxe o contrato assinado no momento da interposição do recurso, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Em relação a produção de prova pericial, certo é que, quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cobrança do seguro prestamista.

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e o réu, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Como se sabe, quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...]
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada...
(STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018) (original sem destaque).

Na hipótese, em sede de contestação, o requerido não juntou qualquer prova no sentido de que a parte autora estava informada das cláusulas contratuais, já que sequer foi juntado no processo o termo de adesão, biometria facial e/ou gravações da contratação.

Logo, ausente prova da contratação medida que se impõe é a procedência dos pedidos iniciais.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)